Tribunal: TJMT
Processo: 1033308-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033308-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS - CPF: 018.376.531-19 (AGRAVANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI No 1033308-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS

AGRAVADO:

BANCO ORIGINAL S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA DE DUPLA NATUREZA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CALCULADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Verifica-se que a sentença recorrida possui dupla natureza, de forma que os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor da obrigação de fazer consistente no desbloqueio de valores na conta da agravante.

2. Decisão reformada. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS
no Cumprimento de Sentença da
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1005743-70.2023.8.11.0006,
ajuizado em face de
BANCO ORIGINAL S/A,
contra a decisão que promoveu, de oficio,
“a correção dos cálculos de honorários sucumbenciais apresentados, observando exclusivamente o valor da condenação pecuniária fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e afastando quaisquer valores decorrentes da obrigação de fazer, que possui caráter não pecuniário”.
(ID. 175882568 dos autos principais).

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão agravada vai de encontro a reiterados entendimentos jurisprudenciais que reconhecem que o valor da obrigação de fazer, quando esta integra a condenação, deve ser considerado para o cálculo da verba honorária, garantindo a adequada remuneração da atuação profissional do advogado.

Destaca que o título executivo judicial fixou obrigação de fazer consistente no desbloqueio de valores na conta da agravante e, este comando, embora tenha natureza não pecuniária, representa um benefício econômico para a parte vencedora e integra a condenação judicial.

Portanto, afirma que excluir a obrigação de fazer dos cálculos implica afronta ao princípio da sucumbência, que visa à integral remuneração do advogado pelo êxito alcançado em favor de sua parte, razão pela qual, requer a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, para que seja suspensa sua eficácia até o julgamento final deste recurso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
indeferi
do
(ID. 254411199).

Sem contraminuta (ID. 264580297).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos da decisão agravada:

“Cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por M.A da Costa Michelon Barros LTDA contra Banco Original S.A, todos qualificados no feito, que foi inaugurado no ID. 159404269.

Dos autos, nota-se que a parte exequente apresentou cálculo de liquidação considerando o valor atualizado da causa, e não o valor da condenação, tal como estipulado no título executivo judicial.

Com efeito, o acórdão transitado em julgado assim fixou:

“Por fim, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.”(grifo nosso)

No caso em análise, observa-se que o valor da condenação foi fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondente à indenização por danos morais, conforme decisão transitada em julgado.

Além disso, o título executivo determinou a
obrigação de fazer
consistente no desbloqueio do montante bloqueado da conta da exequente.

Ressalte-se, todavia, que tal obrigação de fazer não possui natureza de obrigação pecuniária e, por isso, não pode ser considerada como base para atualização ou cálculo de valores monetários na fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, decidiu:

“Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, chamo o feito à ordem e decido:

a) PROMOVER, de ofício, a correção dos cálculos de honorários sucumbenciais apresentados, observando exclusivamente o valor da condenação pecuniária fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e afastando quaisquer valores decorrentes da obrigação de fazer, que possui caráter não pecuniário;

b) Fixo o valor dos honorários sucumbenciais em R$900,00(novecentos reais), conforme planilha anexa;

c) Retifico o montante da execução para o valor de R$5.283,84(cinco mil duzentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos), considerando o valor dos honorários sucumbenciais (honorários: R$900,00) mais o valor das custas judiciais (custas: R$4.383,84); [...]”
(ID. 175882568).

Pois bem.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais interposto pela agravante M.A DA COSTA MICHELON BARROS LTDA, representada por MARCELLA APARECIDA DA COSTA MICHELON BARROS em face do BANCO ORIGINAL S/A, visando ser reparada materialmente e moralmente pela conduta irregular da instituição financeira que bloqueou indevidamente valores (
R$116.124,79)
da sua conta corrente, encerrando-a, injustificadamente.

A r. sentença julgou a ação
procedente
, nos seguintes termos:

a) JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de confirmar a liminar deferida e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta data;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorárias advocatícias, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC;.”

Interposto Recurso de Apelação pelo requerido, este restou desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau e majorando-se os honorários para 15% sobre o valor da condenação (ID. 159358162).

Portanto, não há razão para excluir da base do cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência o valor da obrigação de fazer.

Isto porque, o valor da condenação não se limita apenas aos danos morais, mas deve refletir o real proveito econômico obtido pelo autor com a demanda, não se limitando apenas ao valor da indenização dos danos morais (R$6.000,00), devendo o pedido de obrigação de fazer consistente no desbloqueio de valores na conta da agravante ser considerado na base de cálculo de honorários de sucumbência.

Tratando-se de sentença de dupla natureza
,
os honorários de sucumbência devem ser calculados com base em 15% da somatória do valor da indenização dos danos morais (R$6.000,00) e da obrigação de fazer consistente no desbloqueio de valores na conta da agravante, por ser essa a soma o proveito econômico obtido pela exequente agravante pela r. sentença em cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenizatória por danos morais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 3/2/2023 e concluso ao gabinete em 4/8/2023.2. O propósito recursal é decidir se os honorários advocatícios sucumbenciais podem ser fixados sobre bases de cálculos distintas na hipótese de cumulação própria e simples de pedidos.3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.Precedentes.4. Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC.6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).7. Recurso especial conhecido e não provido.

(STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE DUPLA NATUREZA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Os honorários advocatícios foram fixados tomando em consideração ambos os pedidos, ressaltando-se, ainda, que inexistindo condenação se mostra descabida a pretensão de arbitramento com base no § 3o do CPC/73. 3. A verba honorária fixada com base no proveito econômico pretendido não está adstrita aos percentuais estabelecidos nos §§ 3o e 4o, do CPC/73, e, no caso, o valor arbitrado na decisão agravada não fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de bem valorar corretamente os serviços prestados pelo advogado. Não se considera irrisório o valor dos honorários quando fixados em patamar superior a 1% do valor da causa. Precedentes. 4. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1196865 SP 2017/0282154-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Declaratória de inexistência de débito c.c. danos morais. Ação julgada procedente. Base de cálculo dos honorários sucumbenciais que deve corresponder ao proveito econômico obtido pelo autor. Fixação vinculada aos percentuais estabelecidos pelo artigo 85, § 2o, do CPC. Arbitramento em 10% do proveito econômico obtido, que, na hipótese, se mostra adequado e razoável. Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10291952820228260071 Bauru, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 27/07/2023, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, § 2o DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1035326-63.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

Portanto, o valor econômico da obrigação de fazer integra a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a inclusão da obrigação de fazer no cálculo dos honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025